Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-35.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001401-35.2017.8.11.0003
APELANTE: PERCIVAL SANTOS MUNIZ, FPM ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME, MARIO DA ROCHA FRADE
APELADO: MPEMT - RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Intimados os Recorrentes FPM – ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA. e MÁRIO DA ROCHA FRADE para comprovarem a alegada hipossuficiência, juntou nos autos apenas a DCTF da primeira recorrente, que apontam a sua inatividade durante os anos de 2018, 2019 e 2020, silenciando quanto ao segundo recorrente.
É o relato necessário.
Decido.
O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O CPC traz, ainda, no § 2o do art. 99 que: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Com efeito, a simples afirmação de hipossuficiência não é satisfatória para o deferimento da benesse; é necessária a comprovação real de tal situação.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, in verbis:
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no AREsp 820.085/PE, rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, j. em 16-2-2016, DJe 19-2-2016).
“A Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, diante das evidências constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ.
Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada pelo requerente do pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de concessão do benefício” (AgRg no AREsp 769.514/SP, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 15-12-2015, DJe 2-2-2016).
“É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (EDcl no AgRg no AREsp n. 715.417/SP, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17-11-2015, DJe 26-11-2015).
No caso em apreço, verifica-se que os documentos acostados ao recurso foram considerados insuficientes para demonstrar a hipossuficiência dos Recorrentes, razão pela qual lhes foi oportunizada a apresentação de outros documentos. (Id 82746454)
Devidamente intimados, juntaram cópia dos documentos apresentados no RAI 10002822-30.2021.811.0000 – referente ao DCTF dos anos de 2018 a 2020, referente apenas ao primeiro Apelante, indicando que esteve inativa nesse período.
Tais documentos não se mostram satisfatórios para comprovar a carência financeira, a par da atividade empresarial desenvolvida, além da atividade profissional declarada pelo segundo Recorrente – Produtor Rural.
Nesse sentido, também, manifestou-se o Juízo singular em outro processo da parte Recorrente – Ação Monitória no 1016714-65.2019.811.0003, in verbis:
“A corroborar o próprio objeto da presente medida executiva mostra que a parte exequente realiza contratações em cifras de centenas de milhares de reais, como no caso do contrato executado, que ultrapassa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), não sendo crível que os encargos da presente demanda tenham o condão de prejudicar o seu sustento.
Conforme afirmou ao longo de suas petições, a empresa autora possui diversos contratos com entes federativos, de modo que, às custas e taxas processuais se tornam irrisórias para uma empresa do porte da autora.
Não obstante a isto, apenas reafirmo, não há um único documento nos autos que ateste a hipossuficiência da empresa autora.” (sic Id 84765998)
A alegação de que não teria sido possível instruir melhor os autos para comprovar a hipossuficiência, em razão da Pandemia causada pelo Coronavírus COVID-19, não merece prosperar, principalmente em razão da facilidade de obtenção de documentos e informações na rede mundial de computadores.
Sendo assim, não demonstrada a incapacidade financeira dos Recorrentes para arcarem com as custas processuais, INDEFIRO O PEDIDO da gratuidade judiciária.
Intimem-se os Apelantes FPM ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA – ME, e MARIO DA ROCHA FRADE, do teor dessa decisão, bem como para efetuar o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora